Tribunal: TJDFT
Processo: 0055692-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0145859-63.2009.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: RAFAEL JOAQUIM BATISTA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos por TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS (ID 12794030). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 13137389). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 13137362): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Segundo o art. 231, VIII, do CTB, transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim" é infração média, penalizada com multa e retenção do veículo. Assim, a conduta do fiscal da Administração que, verificando a ocorrência da infração referida no dispositivo citado, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento de multas e outros encargos, não tem amparo legal. 2. O Colendo Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do preceito do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992, que legislou sobre a mesma matéria objeto do art. 231, VIII, do CTB, invadindo a competência privativa da União. 3. Embargos Infringentes providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031